Tribunal: TJPA
Processo: 0804364-20.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804364-20.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA S/A

AUTORIDADE: SRA. LUCIANA CUNHA, PREGOEIRA OFICIAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020 - SEGUP/PA, SR. ALAIN AILITON DA SILVA GUIMARÃES, SECRETÁRIO ADJUTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGUP/PA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2020 – SEGUP/PA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SER IMPLANTADO EM VIAS PÚBLICAS. EXIGÊNCIA DE FORNECIMENTO DE “
TOTEM/POSTE INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA”.
INSURGÊNCIA ACERCA DA VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA AGRAVANTE, ANTE O REGISTRO DE PATENTE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVADA EXCLUSIVIDADE DA INVENÇÃO EM SI, MAS APENAS DE UMA DAS TECNOLOGIAS UTILIZADAS. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1.

A empresa agravante entende que Totem/Poste Interativo de Segurança Pública equivale à sua patente de “Sistema de Repressão, Monitoramento e Atendimento a Emergências”, razão pela qual se insurge contra a possibilidade de participação de outras empresas no certame, pois entende ser hipótese de contratação direta através de inexigibilidade de licitação por parte da Administração Pública.

2.

A documentação juntada aos autos, notadamente o registro feito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, não evidencia prontamente a exclusividade para todo e qualquer tipo de "Totem Interativo de Segurança Pública, mas apenas demonstra que o recorrente detém a patente de um modelo de utilidade, e não de uma invenção. Ou seja, não há exclusividade para o produto licitado, mas apenas sobre os melhoramentos promovidos em produto já existente.

3.

Não restou demonstrado que o modelo do produto licitado é exatamente aquele patenteado pelo recorrente e que esse produto, diante de suas características, é o único no mercado capaz de atender as necessidades do órgão licitante.

4.

A análise desses elementos tampouco pode ser satisfeita em sede de mandado de segurança, incompatível com a dilação probatória.

5.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0804364-20.2020.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANÇA S/A

contra a decisão interlocutória do Juízo da
2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém-PA
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
0827027-30.2020.8.14.0301
, impetrado em face da
PREGOEIRA OFICIAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020- SEGUP, SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, narram os autos que
Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado

de Segurança Pública e Defesa social , instaurou o Pregão Eletrônico de

Registro de Preços nº 008/2020-SEGUP/PA, visando a “
Contratação de serviços técnicos,

especializados, continuados de captura de imagem, voz e dados por meio de câmeras

de segurança pública e trânsito, para uso em regime de missão crítica, 24 (vinte e

quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por s emana, 365 ( trezentos e sessenta e cinco)

dias ao ano, de forma ininterrupta, contemplando a disponibilização de equipamentos ,

acessórios, materiais, softwares e rede lógica para transmissão, em regime de locação

e incluindo os serviços de instalação técnica, configuração, ajustes, otimizações,

treinamento de usuários, operação assistida, suporte técnico e manutenções

preventivas e corretivas, a ser implantado para as vias públicas da região

metropolitana de Belém, rodovias estaduais e rodovia BR-316 do quilometro 0 (zero)

até quilometro 18 (dezoito) e outros municípios do Estado do Pará
”.

Marcada a sessão pública para o dia 18/03/2020, a empresa ora agravante impugnou o edital sob o fundamento de que a contratação do item 05, referente ao
“Totem/Poste Interativo de Segurança Pública”,
viola direito seu, uma vez que é titular do produto, devidamente patenteado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Portanto, a produção, utilização, venda ou comercialização de qualquer maneira, estaria impedida por parte de terceiros.

Em resposta, a equipe técnica do certame rejeitou a impugnação ao argumento de que o equipamento licitado trata-se de similar ao da empresa Helper, afirmando que embora algumas características do equipamento sejam semelhantes, não se trata de mesmo produto, uma vez que outras empresas, tanto nacionais quanto internacionais, fornecem equipamentos do gênero.

Em sendo assim, a empresa recorrente impetrou Mandado de Segurança para que seja reconhecida a nulidade do ato coator e da decisão que rejeitou a impugnação da
HELPER
ao Edital.

Liminarmente, pleiteou a suspensão do Pregão Eletrônico até o julgamento definitivo da ação. Contudo, a medida liminar pleiteada foi indeferida, ensejando a propositura do presente agravo de instrumento sob os mesmos argumentos da exordial mandamental.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação sumária, indeferi o pedido de tutela recursal, ante a ausência de seus requisitos legais.

Apresentadas contrarrazões (ID. 3115603), o Estado do Pará refutou as razões recursais, afirmando não haver prova pré constituída das alegações, assim como, a atuação da administração se deu em total observância ao princípio da legalidade e a vinculação às normas editalícias.

Nestes termos, pugnou o não provimento do Agravo Interposto.

Instado a se manifestar o Ministério Público, o
parquet
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão
a quo.
(ID. 3576042)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
que indeferiu a liminar pleiteada.

In casu,
a empresa agravante entende que Totem/Poste Interativo de Segurança Pública equivale à sua patente de “Sistema de Repressão, Monitoramento e Atendimento a Emergências” (Documento ID. 16225136 e seguintes dos autos de origem), razão pela qual se insurge contra a possibilidade de participação de outras empresas no certame, pois entende ser hipótese de contratação direta através de inexigibilidade de licitação por parte da Administração Pública.

Primeiramente, vejamos o que dispõe o Edital correspondente:

13.5.
TOTEM/POSTE INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA:

13.5.1.
A solução do totem/poste interativo deverá ser composta por um conjunto de dispositivos instalado harmonicamente em um poste para atendimento de ocorrências tratadas como alarmes de pânico.

13.5.2.
O Conjunto de dispositivos será composto por Poste de Emergência para Videomonitoramento para ser instalado diretamente no chão em locais públicos (praças, parques, escolas, terminais de ônibus, pontos turísticos, etc...) que permita uma segurança de forma ostensiva, utilizando para isso dispositivos de tecnologia da informação para captação de voz e imagens;

13.5.3.
Deve possuir uma estrutura integrada com altura entre 4 à 6 metros, podendo receber logotipos e textos indicativos, devendo ser fornecido com câmera TIPO 1 para monitoramento PTZ e (de acordo com as especificações do item 13.1) e seu respectivo suporte para instalação.

13.5.4.
O sistema de comunicação bidirecional deve estar instalado a uma altura entre 1,2 à 1,6 metros e deve possuir, no mínimo,:

13.5.4.1.
01 (uma) câmera com alta resolução (1080p) com abertura horizontal superior à 100° e abertura vertical superior à 70°, codec H.264 ou superior e infravermelho com distância superior à 8 metros com WDR;

13.5.4.2.
01 (um) microfone omnidirecional com uma distância de captura de pelo menos 4 metros;

13.5.4.3.
01 (um) alto-falante com pelo menos 28W de potência;

13.5.4.4.
Tecnologia para redução de ruído e cancelamento de eco;

13.5.4.5.
Capacidade para suportar os protocolos de áudio G.711, G.726 ou G.729;

13.5.4.6.
01 (um) botão de emergência/pânico;

13.5.4.7.
01 (um) sistema de áudio visualização formado com lâmpadas vermelhas e/ou azul e potência sonora de pelo menos 100dB;

13.5.5.
Não serão aceitas referências a futuros releases ou versões de produtos para comprovar a existência ou aderência a qualquer item do Termo de Referência;

13.5.6.
Deve ser incluso na proposta comercial a marca e o modelo do hardware/software ofertado para atender este item, juntamente com catálogo (s) e/ou manual (ais) que comprovem as características acima requisitadas.

Em resposta a impugnação ao Edital, a equipe técnica responsável assim consignou:

Conforme entendimento desta Diretoria de Informática e Telecomunicações - DITEL, o pedido de impugnação da empresa
HELPERTECNOLOGIA DE SEGURANÇA S/A.
é improcedente uma vez que o equipamento citado no Item
13.5. TOTEM/POSTE INTERATIVO

DE SEGURANÇA PÚBLICA:
É apenas uma expressão utilizada para referenciar o equipamento a ser licitado, vale ressaltar que o fato de algumas características descritas serem semelhantes ao equipamento da IMPUGNANTE, não significa que este é o produto da mesma o qual e denominado de Helper (conforme constatado em visita a página web da empresa: http://helpertecnologia.com.br/sistema-helper.html. Anexo -I). Uma vez que outras empresas (tanto no âmbito nacional quanto internacional fazem o fornecimento de equipamentos com características semelhantes as descritas no Item 13.5 do termo de referência objeto desta Impugnação (conforme documentos no Anexo-II). (...)

Pois bem, sem adentrar do mérito da ação mandamental, mas apenas analisando a legalidade da decisão de piso, vislumbro que do que consta no relatório descritivo do objeto patenteado, sob o doc. de ID. 16225136 - Pág. 6 é possível se extrair a informação de que:
“[016] Como se pode perceber, nenhuma das soluções existentes no estado da técnica apresenta a mesma solução da inovação aqui proposta.”

Da informação apresentada, entendo que a própria agravante reconhece que o bem patenteado não se trata de uma inovação do objeto em si, mas sim de uma inovação em termos de tecnologia.

Isto é, a empresa recorrente não detém exclusividade quanto ao produto, mas apenas quanto ao melhoramento promovido em produto já existente.

A questão é ratificada quando o edital dispõe no item
13.5.6. que
”
Deve ser incluso na proposta comercial a marca e o modelo do hardware/software ofertado para atender este item, juntamente com catálogo (s) e/ou manual (ais) que comprovem as características acima requisitadas.”

Portanto, não há como se afirmar que o objeto licitado coincide com o patenteado pela agravante. Tampouco há instrução probatória necessária para caracterizar a semelhança entre o objeto licitado e àquele com a proteção de invenção, posto que incompatível com o procedimento do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída.

Tais argumentos, por si só, já afastariam a possibilidade de reforma da decisão
a quo
, porquanto a legislação processual cível exige a presença cumulativa dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Não obstante, conforme já mencionei em exame sumário da tutela recursal
, entendo, ainda, inexistir risco de ineficácia da segurança caso venha a ser concedida ao final.

Estando a
abertura

da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 008/2020-SEGUP/PA
para o dia
18/03/2020, e não tendo sida suspensa a tempo
presume-se que a sessão do
pregão
tenha sido realizada não sendo possível, sob o ponto de vista cronológico, a
suspensão
de fato já consumado.

Ademais, caso venha a ser declarada a nulidade do item do edital que permeia a controvérsia, tal declaração
tem efeito
ex tunc,
de modo que não será ineficaz à tutela do interesse primário almejado.

E neste ponto, relevo que o risco de ineficácia da segurança não se confunde com eventuais prejuízos materiais passíveis de serem reparados.

Por fim, merece ser mencionado ainda o eventual perigo de dano reverso decorrente da
suspensão
da
licitação
, assim como, a prematura suspensão do certame afrontaria a presunção de legitimidade, imperatividade e auto executoriedade dos atos administrativos.

Assim, não vislum
bro elementos capazes de modificar a decisão de piso.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão
a quo
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/08/2021